Tribunal: TJES
Processo: 0035717-12.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035717-12.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ANDREA ALVES GUERINI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão do dia 06/12/2022.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 06.12.22.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035717-12.2017.8.08.0024

APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

APELA
DO
:
ANDREA ALVES GUERINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da r. sentença que, nos autos da
ação previdenciária
ajuizada por
ANDREA ALVES GUERINI
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pretende o recorrente tão somente a condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária.

O Estado do Espírito Santo fora intimado para apresentar contrarrazões, permanecendo, entretanto, silente.

Cinge-se a controvérsia em averiguar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando a prova for requerida pela parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

De plano, em detida análise dos autos, observo que trata-se de perícia médica requerida pela parte autora, sendo que em casos tais, de acordo com o disposto no artigo 1º da resolução 06/2012 deste Ilustre Tribunal os honorários de peritos médicos em que a parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, deverão ser suportados pelo Estado do Espírito Santo.

Destaco ainda que, sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1.044), o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese no mesmo sentido:

Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. RESSARCIMENTO. DEVER DO ESTADO. TEMA REPETITIVO 1044. RECURSO PROVIDO. 1. Em sede de rito dos recursos especiais repetitivos afetado pelo tema 1.044, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou tese em que nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/991. (REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021). 2. De fato não se pode impor que o beneficiário de assistência judiciária gratuita assuma os custos dos honorários periciais, muito menos que o perito assuma o ônus gratuito de seu labor.
Assim, a obrigação deve ser estabelecida em desfavor do Estado, pois a este cabe o dever Constitucional (artigo 5º, inciso LXXIV) de prestar a assistência judiciária aos que necessitem. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
. (REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001621-34.2018.8.08.0024 , Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 17/02/2022)”.

__________

APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. DEVER DO ESTADO. 1. - A perícia médica foi satisfatoriamente elaborada mostrando-se útil para o fim a que se destina, não havendo motivo para complementação da prova. 2. - Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Logo, inexistindo redução da capacidade para o trabalho habitual, não há direito ao benefício.
3. - É dever do Estado arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita restar sucumbente. Precedentes do STJ
.
4. - Recurso interposto pelo autor desprovido. Recurso interposto pelo réu provido. (TJES, Classe: Apelação, 067080008757, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 25/06/2018).

Desse modo, diante do exposto e com fulcro no artigo 5º LXXIV, faz-se inexorável o reconhecimento da responsabilidade do Estado do Espírito Santo para ressarcir os valores adiantados pela autarquia previdenciária, em razão do seu dever Constitucional na prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Além do mais, como também já decidiu o c. STJ,
“não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro”
(AgRg no REsp. 1.568.047/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.3.2016)”. (AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do INSS para determinar que o Estado do Espírito Santo realize o ressarcimento dos honorários periciais adiantados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035717-12.2017.8.08.0024

APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

APELA
DO
:
ANDREA ALVES GUERINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
HONORÁRIOS PERICIAIS

–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS PELO INSS
–
PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–

APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 06/2012 TJES
–
INCIDÊNCIA DO
TEMA 1.044 STJ
–
DEVER DO ESTADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme determina o artigo 1º da resolução TJES 06/2021, os honorários de peritos médicos em que a parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, deverão ser suportados pelo Estado do Espírito Santo.

2.
Sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1.044), o colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou a tese de que “Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”

3
.
Não se pode impor ao beneficiário da assistência judiciária gratuita o ônus de arcar com os honorários periciais, sendo que tal obrigação deve ser estabelecida em desfavor do Estado, em consonância com o disposto no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.